Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-20.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E DANO MORAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. PROVA DO INADIMPLEMENTO DA PARTE RÉ. MATÉRIA DE MÉRITO. ORDEM DE EMENDA ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCABIMENTO.
1. A decisão que declina da competência para processar e julgar a matéria desafia a interposição do agravo de instrumento, nos termos da decisão STJ em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1.704.520/MT - Tema 988). A matéria, portanto, se encontra preclusa.
2. Para que a petição inicial seja apta a ativar o exercício da função jurisdicional, bem assim para obter uma resposta estatal às pretensões deduzidas, a parte deve atender determinados requisitos, conforme o art. 319 e art. 320 do CPC. O art. 321 do CPC, encampando o princípio do aproveitamento, cria para o magistrado o dever de determinar ao autor a emenda à petição inicial que porventura detenha defeitos e irregularidades, visando dar continuidade ao processo e possibilitá-lo ao cumprimento da sua vocação precípua de gerar sentença de mérito.
3. O exame da prova sobre suposto inadimplemento da parte ré é questão reservada ao julgamento do mérito.
3.1. A extinção prematura da demanda em virtude da averiguação prévia acerca da responsabilidade das partes configura supressão indevida do direito ao regular processamento de ação.
4. Apelação conhecida e provida.